Tribunal: TJBA
Processo: 8039020-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039020-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO, LUCIANA FERREIRA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL PELO JUDICIÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA MOVIDA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DETERMINADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8039020-09.2021.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator